Tribunal: TJDFT
Processo: 0712139-87.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE. “GOLPE DO MOTOBOY”. SAQUES INDEVIDOS DE VALORES DE CONTA BANCÁRIA DE CLIENTE. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica (CDC, art. 14, caput). Porém, a responsabilidade será afastada se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, II).
2. Resta configurada a responsabilidade exclusiva da autora se a entrega do cartão e a quebra do sigilo da senha pessoal foram fatores determinantes para a efetivação das operações bancárias contestadas, que ocorreram sem qualquer colaboração, ainda que indireta, do banco, tratando-se de fortuito externo.
3. As compras efetuadas com a utilização do cartão de crédito após a comunicação da fraude à instituição financeira, a tempo e modo, decorrem de falha do serviço bancário, ensejando sua nulidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.